Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713979-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS ROSS GIULIANI, MARISA POLETTO LAURINDO DE CASTILHOS APELADO: MARISA POLETTO LAURINDO DE CASTILHOS, LUIS CARLOS ROSS GIULIANI V I S T O S. (Doc. Num. 16825832 e 16828952). Pelas alegações e documentos juntados pela Embargante/Apelante, certo é que não a houve a substituição da garantia prestada. Assim, nada há a ser provido. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 17 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador